Tribunal: TJES
Processo: 5019309-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019309-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ALINE DE CASTRO LOUVEN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019309-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA:
ALINE DE CASTRO LOUVEN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZOS DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DJe. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade da impugnação e determinou a transferência de valores ao exequente, ao fundamento de contagem inadequada dos prazos previstos nos arts. 523 e 525 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica e a forma de contagem dos prazos previstos nos arts. 523 e 525 do CPC, especialmente quanto à incidência da contagem em dias úteis; e (ii) estabelecer o termo inicial e a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença no caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC e do entendimento do STJ (REsp 1.708.348/RJ) e do Enunciado n. 89 do CJF.

O prazo de 15 dias para impugnação (art. 525 do CPC) inicia-se automaticamente após o término do prazo para pagamento, independentemente de nova intimação, sendo ambos sucessivos e interdependentes.

A coerência sistêmica do procedimento impõe a adoção do mesmo critério de contagem (dias úteis) para ambos os prazos, evitando assimetria entre fases processuais conexas.

A intimação realizada via DJe considera-se efetivada no primeiro dia útil subsequente à disponibilização, conforme a Lei nº 11.419/2006, constituindo este o termo inicial da contagem.

No caso concreto, a ciência ocorreu em 12/03/2025, iniciando-se o prazo do art. 523, que se encerrou em 03/04/2025, passando a fluir, em 04/04/2025, o prazo do art. 525, sendo tempestiva a impugnação protocolada em 11/04/2025.

O reconhecimento da tempestividade afasta o fundamento da decisão agravada, impondo o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da impugnação, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o término do prazo para pagamento, sendo ambos sucessivos.

A contagem dos prazos dos arts. 523 e 525 do CPC deve observar o mesmo regime de dias úteis.

A publicação no DJe considera-se efetivada no primeiro dia útil subsequente à disponibilização, que marca o termo inicial do prazo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 523 e 525; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp nº 2.107.637/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.636/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.02.2021; STJ, REsp nº 1.761.068/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.2020; TJES, AI nº 5004364-91.2024.8.08.0000; TJSP, AI nº 2004154-32.2020.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019309-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA:
ALINE DE CASTRO LOUVEN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia reside em determinar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que perpassa pela definição da natureza jurídica e da forma de contagem dos prazos estabelecidos nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.

O Juízo singular considerou a impugnação extemporânea ao adotar uma contagem que desconsiderou a natureza processual dos prazos de cumprimento de sentença.

A Agravante sustenta a tempestividade da impugnação, e
com razão
.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 523 e 525, estabelece um rito bifásico para o início da defesa no cumprimento de sentença. Primeiramente, o devedor é intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após o decurso
in albis
deste interstício é que se inicia, independentemente de nova intimação ou penhora, o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.708.348/RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), fixou o entendimento de que o prazo para pagamento voluntário (art. 523, caput, CPC) possui natureza estritamente processual. Como consequência lógica, deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Este entendimento é reforçado pelo Enunciado n. 89 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, que dispõe:
"Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC"
.

Idêntico raciocínio aplica-se ao prazo para impugnação (art. 525, CPC). Conforme destacado pelo Ministro Bellizze no referido precedente, não seria razoável ou sistémico contar o prazo de pagamento em dias corridos e o de impugnação em dias úteis, dada a interdependência entre ambos. Sendo a intimação realizada na pessoa do advogado, exsurge um ônus profissional que caracteriza o ato como processual.

Confira-se precedentes sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S. A . contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a transferência dos valores depositados em conta judicial em favor dos agravados. O banco agravante sustenta a tempestividade da impugnação, alegando que o prazo de 15 dias para impugnação só se inicia após o término do prazo de 15 dias para pagamento, conforme o disposto nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, à luz dos artigos 523 e 525 do CPC; e (II) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante é tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, conforme previsão expressa do art . 525 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ocorre apenas após o término do prazo para pagamento voluntário, de modo que a contagem dos dois prazos é sucessiva e não concomitante. No caso concreto, a intimação do banco agravante para pagamento voluntário ocorreu em 10-11-2023, com término do prazo em 22-11-2023. Assim, o prazo de 15 dias para a impugnação iniciou-se em 23-11-2023, sendo a apresentação da impugnação em 13-12-2023 tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento:
O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, nos termos do art . 525 do CPC. A apresentação da impugnação dentro do prazo subsequente ao término do prazo para pagamento configura-se como tempestiva
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.107.637/BA, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02-03-.2024, DJe 14-03-2024. STJ, AgInt no REsp n . 1.822.636/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 09-02-2021, DJe 18-02-2021. STJ, REsp n. 1.761 .068/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15-12-2020, DJe 18-12-.2020. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043649120248080000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgamento em 23/01/25).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. Decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade de impugnação ao cumprimento de sentença que comporta reforma. Conforme o art. 525 do CPC/2015, transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Assim, o executado, após a intimação para pagar a dívida, terá o prazo 30 dias
úteis
para apresentar a impugnação, ou seja, 15 dias para realizar o pagamento voluntário, e mais 15 dias para a impugnar o cumprimento da sentença, contando-se o prazo independentemente de penhora ou depósito. Prazos de pagamento e de impugnação que são sucessivos.
Inteligência do Enunciado 92 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Tempestividade da impugnação reconhecida. RECURSO PROVIDO. (TJSP - AI: 20041543220208260000 SP 2004154-32 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020).
Sem grifos no original
.

Na espécie, a aferição da tempestividade recursal deve considerar que a ciência efetiva da intimação ocorreu em 12/03/2025, data que constitui o termo inicial para a contagem do prazo processual.

Conquanto o expediente tenha sido expedido no sistema em 07/03/2025 (ID 64655145) e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/03/2025, a publicação oficial - marco jurídico que deflagra a contagem do prazo - aperfeiçoou-se apenas em 12/03/2025 (primeiro dia útil subsequente à disponibilização). Tal cronologia é corroborada tanto pelo registro de ID 51523581 dos autos de origem quanto pela captura de tela da aba de expedientes colacionada pela Agravante.

Portanto, em estrita observância à sistemática da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário, revelando-se plenamente tempestiva a insurgência manejada.

Confira-se:

Aplicando-se a contagem em dias úteis: (a) prazo de pagamento (art. 523): 15 dias úteis, encerrando-se em 03/04/2025; e, (b) prazo de impugnação (art. 525): Inicia-se automaticamente no dia útil seguinte ao término do prazo anterior, independentemente de nova intimação. Logo, começou em 04/04/2025.

Então, a impugnação protocolada em 11/04/2025 é tempestiva. Houve, portanto, erro
in procedendo
do juízo de origem ao declarar a extemporaneidade da peça.

No tocante às teses de inexigibilidade das astreintes por falta de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) e de cumprimento da obrigação de fazer, verifico que tais matérias constituem o próprio mérito da impugnação.

Uma vez que a decisão agravada limitou-se a rejeitar o incidente por vício formal (intempestividade), o Magistrado singular não proferiu juízo de valor sobre estas questões. Assim, o enfrentamento direto por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Cabe ao juízo de origem, agora reconhecida a tempestividade da peça, proceder ao exame das razões de mérito suscitadas pela Agravante.

A decisão agravada é de ser reformada.

Do exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, impondo-se o seu regular processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.